Tribunal: TJSP
Processo: 2143322-15.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
* AGRAVO DE INSTRUMENTO – CÉDULAS RURAIS PIGNORATÍCIAS HIPOTECÁRIAS – Ação de repetição do indébito julgada parcialmente procedente – Fase da liquidação da sentença – Perícia Judicial – Laudo pericial elaborado com base nos extratos apresentados pela instituição financeira – Anuência do credor quanto aos extratos apresentados – Impossibilidade de impugnar os mencionados extratos –

Ementa:
* AGRAVO DE INSTRUMENTO – CÉDULAS RURAIS PIGNORATÍCIAS HIPOTECÁRIAS – Ação de repetição do indébito julgada parcialmente procedente – Fase da liquidação da sentença – Perícia Judicial – Laudo pericial elaborado com base nos extratos apresentados pela instituição financeira – Anuência do credor quanto aos extratos apresentados – Impossibilidade de impugnar os mencionados extratos – Preclusão lógica – O vistor oficial elaborou a planilha da dívida de acordo com os parâmetros fixados nos autos – Homologação dos cálculos apresentados pelo perito judicial – Correção – Recurso improvido *